Tribunal: STF
Processo: RE 86132
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-06-28
Data de publicação: 1979-06-28

Ementa:
- A CONTESTAÇÃO A INVESTIDURA DE VOGAL DE JUNTA TRABALHISTA,
CONSTITUI MATÉRIA QUE NÃO ENSEJA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, MAS
SIMPLES DECISÃO ADMINISTRATIVA, NÃO ENQUADRAVEL NO CONCEITO DE
CAUSA, DE QUE CAIBA, A VISTA DO ART. 119, III, DA CONSTITUIÇÃO,
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
NÃO E INCONSTITUCIONAL O PARAGRAFO 4. DO ART. 662 DA CLT.
RE NÃO CONHECIDO.